Tribunal: TJMT
Processo: 0001150-02.2016.8.11.0025
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001150-02.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSEFA MARCIA SILVA - CPF: 007.767.431-63 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSÃO POR MORTE – regime geral de previdência - IMPOSSIBILIDADE DE recolhimento das contribuições
post mortem
PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – QUALIDADE DE SEGURADO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
De cujus
falecido em 2004, com recolhimento das contribuições no ano de 2006, portanto,
post mortem
.

2. O reconhecimento do direito à pensão por morte pressupõe que a pessoa apontada como instituidora detenha a qualidade de segurado por ocasião do falecimento ou tenha anteriormente preenchidos os requisitos para obtenção do benefício de aposentadoria.

3. A respeito da matéria o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
"para fins de obtenção de pensão por morte, não é possível o recolhimento post mortem, a fim de regularizar a situação previdenciária, das contribuições não recolhidas em vida pelo de cujus”.
Neste sentido:

AgRg no REsp n. 1.558.900/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/9/2016; REsp 1749743/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019; REsp 1734991/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 22/11/2018; AgInt no REsp 1.666.994/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 23/5/2018; AgInt no AREsp 874.658/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016; REsp 1.582.774/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 31/5/2016; EDcl no AREsp 607.959/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
JOSEFA MARCIA SILVA
em face de sentença
proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína que, na
Ação Previdenciária - Concessão de Pensão por Morte do Cônjuge com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1150-02.2016.811.0025 (Código 119615),
ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido inicial ante a ausência de demonstração da qualidade de segurado do
de cujus
.

Em suas razões recursais, assevera que buscou em sede administrativa a concessão do referido benefício em razão do falecimento de seu cônjuge, cujo óbito decorreu de acidente de trabalho, contudo, foi negado em razão de que havia divergências de dados no CNIS.

Requer o provimento do recurso para reforma da sentença a fim de que seja deferido a pensão por morte “
desde o óbito do instituidor, alternativamente, seja concedido o benefício pleiteado desde o requerimento administrativo”
.

Tempestividade certificada (id. 8121887).

Parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões (id. 8121889).

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a justificar a intervenção no feito (id. 11657459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022